Tribunal: TJDFT
Processo: 0749982-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, fundado no art. 1.012 do CPC. Argumenta o peticionário que há grande probabilidade de provimento de seu recurso porque comprovou documentalmente não haver qualquer infração contratual que justifique a rescisão do contrato de aluguel. Acrescenta que não foi notificado extrajudicialmente, desrespeitando-se a cláusula 3.1.1, que prevê antecedência de 365 dias para denúncia. Aduz, ainda, haver risco de dano irreversível, em razão da “demissão prematura dos seus colaboradores e rescisão contratual dos contratos vinculados a Recorrente de forma indireta”. É a suma da pretensão. A r. sentença julgou o pedido inicial com o seguinte dispositivo: “1) DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel situado no SHC/N SQ 407, Bloco A, PLL, Brasília/DF, contados da intimação da ré e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo; e 2) CONDENAR a ré no pagamento da multa prevista na cláusula 13.2 do contrato de ID Num. 150930637 - Pág. 10, no valor de R$ 40.270,11 (quarenta mil duzentos e setenta reais e onze centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. A pretensão veiculada pelo Peticionário a respeito do cumprimento das cláusulas contratuais exige um aprofundamento na prova incompatível com o instrumento utilizado. O pedido de efeito suspensivo não permite que se faça um exame que seria equivalente ao julgamento do próprio recurso. Ademais, consta dos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço de e-mail dos representantes da locatária, sendo o endereço eletrônico de destino condizente com o informado no documento de fiscalização de id. 173157011 dos autos principais. A data de envio constante do documento, ademais, indica que a notificação ocorreu há mais de 1 (um) ano, em consonância com o prazo de antecedência da denúncia pré-estabelecido no contrato. Assim, ausentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, a r. sentença deve continuar produzindo seu regular efeito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO INCIDENTAL, que deverá ser apensado ao recurso principal. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator